Tribunal: TJSP
Processo: 1001733-53.2019.8.26.0572
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Reexame Necessário. ICMS. Contribuinte que aderiu ao Programa Especial de Parcelamento (PEP). Posterior ajuizamento de ação questionando os juros computados nas parcelas. Admissibilidade. Conforme jurisprudência do STJ, "a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos" (REsp no 1.133.027/SP, relator para acórdão Min.

Ementa:
Reexame Necessário. ICMS. Contribuinte que aderiu ao Programa Especial de Parcelamento (PEP). Posterior ajuizamento de ação questionando os juros computados nas parcelas. Admissibilidade. Conforme jurisprudência do STJ, "a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos" (REsp no 1.133.027/SP, relator para acórdão Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.10.10). Juros superiores à taxa SELIC. Impossibilidade. Inconstitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial. Sentença de parcial procedência. Reexame necessário desprovido.